Tribunal: CARF
Processo: 10725.721640/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721640/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.654 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE ANTONIO BARBOSA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
O Acórdão de Impugnação proferido com preterição ao direito de defesa é
nulo, não estando a causa em condições de imediato julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar que a autoridade julgadora de
primeira instância promova a instrução dos autos e prolate nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48/52) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 36/38) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
22/26), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2008, por
dedução indevida de pensão alimentícia. O lançamento foi cientificado em 29/09/2011 (e-fls.
30). Na impugnação (e-fls. 02/05), foi abordado o seguinte tópico:
(a) Pensão Alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721640/2011-04
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721640/2011-04

A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 36/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 08/11/2013 (e-fls. 40/47) e o recurso voluntário (e-
fls. 48/52) interposto em 09/11/2013 (e-fls. 53), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento de defesa. O contribuinte constitui patrono para defesa de seus
interesses. Eventual intimação deve ser entregue ao patrono, e não através de
publicação por edital. Como o patrono não foi intimado, há cerceamento ao
direito de defesa.
(b) Pensão Alimentícia. Da mesma forma que o lançamento, o Acórdão informa
que "os documentos não vinculam eventuais depósitos a pagamentos
específicos de pensão", ou seja, de que não haveria comprovação. Segundo o
relator da decisão recorrida, não haveria vinculação dos mesmos aos
pagamentos da pensão. Mas, não há forma específica para pagamento, sendo
irrelevante recibo ou deposito. Se não se trata de pensão, deveria se verificar a
verdadeira origem. Nem sequer se iniciou procedimento fiscal junto aos
representantes legais dos menores. O recorrente é cidadão de bem e o fato de
parte considerável de sua renda ser encaminhada para o pagamento de pensão
apenas justificaria ação revisional. A decisão tenta justificar a multa ao
afirmar não haver vinculação quanto aos depósitos realizados e ser o valor
muito elevado em comparação com a renda. Para comprovar a origem, basta
verificar a existência da pensão paga e a decisão recorrida não nega o
pagamento da pensão, bastando se cruzar as informações das representantes
legais dos menores.
(c) Conversão do julgamento em diligência. Requer prazo de trinta dias para
anexar aos autos cópias integrais de ambas as ações de alimentos, restando
provado que paga os valores devidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721640/2011-04

Admissibilidade. Diante da intimação em 08/11/2013 (e-fls. 40/47), o recurso
interposto em 09/11/2013 (e-fls. 53) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. No processo administrativo fiscal, a intimação postal
deve ser efetuada no domicílio tributário eleito do sujeito passivo, ou seja, no endereço postal
fornecido à administração tributária para fins cadastrais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23).
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não intimação do patrono do recorrente
(Súmula CARF n° 110).
A alegação de cerceamento de defesa, contudo, prevalece por fundamento diverso,
fundamento posto em destaque nas razões recursais quando se aborda o mérito.
Isso porque, a decisão recorrida apenas adere à análise estampada na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento (e-fls. 24) acerca dos
documentos apresentados durante o procedimento fiscal, contudo tais documentos não se
encontram nos autos do presente processo. Logo, a Turma Julgadora de piso se fiou apenas na
afirmação constante da Notificação de Lançamento de a documentação apresentada durante o
procedimento fiscal não ser hábil para comprovar a dedução.
Como bem apontado nas razões recursais, não havia que se falar em novos
documentos ou apresentação de novos documentos e sim apreciação dos documentos já
apresentados durante o procedimento fiscal, tendo o impugnante expressamente os invocado em
sua defesa.
Patente a ausência da análise desses documentos pelos julgadores, não há como se
fundamentar a decisão, pois o argumento vertido na impugnação consiste na alegação de os
documentos já apresentados em sede administrativa comprovarem o pagamento das pensões
alimentícias, valendo os comprovantes de depósito como recibos.
A impugnação acrescenta ainda que tais comprovantes teriam sido apresentados
ao Juízo de Direito da Vara de Família e aceitos como demonstração do adimplemento,
concluindo:
Razões pelas quais, ante aos fatos cabalmente comprovados pelos documentos já
anexados, consubstanciados em inúmeros comprovantes de pagamento de pensões, e
seus respectivos comprovantes de ordens para tais fins, mister que seja acatada a
presente impugnação.
Nesse contexto, postula a conversão do presente julgamento em diligência para a
extração de cópia integral das ações de alimentos.
Nas razões recursais, o contribuinte destaca ainda que os valores pagos, ainda que
elevados quando comparados com a sua renda, foram os fixados pelo juízo. Nesse ponto,
devemos ponderar que a autoridade lançadora intimara o fiscalizado a exibir escritura pública,
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente instituidores das pensões, não tendo
acusado que o valor deduzido tenha transbordado ao fixado a título de pensão. Logo, do dossiê
da malha deve constar também os atos que fixaram as pensões, documentos igualmente não
apreciados pela decisão recorrida.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.654 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721640/2011-04

Diante desse contexto, forma-se a convicção de que os julgadores de primeira
instância não apreciaram efetivamente as alegações de impugnação, pois para tanto teriam de
analisar a documentação expressamente invocada pela defesa, documentação que não consta dos
autos.
Cabia ao colegiado recorrido converter o julgamento em diligência para a
instrução dos autos com os documentos constantes do dossiê da malha, tendo o impugnante
expressamente afirmado que os fatos e dados alegados estavam registrados nos documentos
apresentados durante o procedimento fiscal.
Logo, deveria ter a Turma Julgadora de piso observado o disposto no art. 18,
caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, combinado com o art. 37 da Lei n° 9.874, de 1999 (Lei n°
9.784, de 1999, art. 69), explicitados, na esfera do processo administrativo fiscal, pelo art. 29 do
Decreto n° 7.574, de 2011.
Ao não fazê-lo, optando por fundamentar a decisão na simples reiteração das
palavras constantes da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da Notificação de
Lançamento e em conjectura quanto ao valor das pensões, sem analisar a documentação
invocada pela defesa, tendo o impugnante afirmado expressamente que os documentos
invocados já haviam sido anexados ao procedimento de fiscalização, a decisão recorrida, em
verdade, não apreciou as alegações de impugnação, sendo casca vazia a preterir o direito de
defesa.
Não há como se superar a nulidade da decisão recorrida, eis que a causa não se
encontra madura, uma vez que, para o perfeito julgamento do feito, impõe-se a conversão em
diligência para que a Receita Federal extraia do dossiê da malha cópia dos documentos
pertinentes à solução do presente litígio ou, na falta de sua localização tendo em vista o tempo
decorrido, intime o recorrente a carrear aos autos aos documentos apresentados durante o
procedimento de fiscalização, bem como para que intime o contribuinte a se manifestar sobre o
resultado da diligência com fixação de prazo razoável para que o contribuinte promova o
desarquivamento das ações de alimentos e instrua sua manifestação com cópia integral dos
processos judiciais.
Isso posto, cabível a declaração de nulidade do Acórdão de Impugnação (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 59, II), devendo a autoridade julgadora de piso promover a devida
instrução dos autos de modo a possibilitar nova decisão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59,
§2°)
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para anular a decisão recorrida e determinar que a autoridade julgadora de
primeira instância promova a instrução dos autos e prolate nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 60
DF CARF MF
Original